Tribunal: TJDFT
Processo: 0725003-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração e, após suprir omissão, manteve decisão que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria contradição no acórdão em embargos de declaração que, após suprir omissão, rejeitou a tese recursal de preclusão do pedido de penhora salarial dos devedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna.
4. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração, sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.